Tribunal: TJDFT
Processo: 0772242-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0772242-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASA RUSTICA DF LTDA RECORRIDO: ADRIANO HIROYUKI KAKAZU DECISÃO A empresa Casa Rústica DF LTDA, como o próprio nome empresarial demonstra, foi constituída sob a forma de sociedade empresária limitada de porte ME (ID 59933232), cujo patrimônio não se confunde com o patrimônio pessoal do sócio administrador e, tampouco, com empresário individual. Com efeito, a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social integralizado. Determinada a comprovação de insuficiência de recursos, a recorrente não juntou os documentos exigidos. Deste modo, não atendido o despacho que determinou a demonstração das condições financeiras da empresa, o indeferimento da gratuidade é medida que se impõe. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Súmula 481 / STJ Gratuidade de justiça indeferida. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA